Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-90.2007.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-90.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA JULIANI - CPF: 710.072.101-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GUSTAVO MARCHI BENTO (patrono da devedora) contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 0000486-90.2007.8.11.0055) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ADERVAL BENTO, homologou acordo celebrado pelas partes e decretou a extinção do processo com base no art. 924, inciso II, do CPC, indeferindo o pedido “
de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ante a ausência de formulação de pedido de renúncia ou desistência, mas, sim, ato bilateral realizado mediante a construção de respostas conjuntas e cooperação, visando a solução do conflito
” (cf. Id. no 134935694).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material “
quanto à espécie de procedimento
”, haja vista que “
o processo não é de execução (de título extrajudicial), mas de cumprimento de sentença de ação monitória
”; diz, ainda, que o v. acórdão recorrido foi omisso “
quanto ao fundamento da extinção do processo
”, pois, na verdade, “
o que se pedia, como mesmo relatado no relatório do acórdão, era a correção do fundamento: a extinção do processo deveria ocorrer com fundamento nos incisos II e IV do art. 924 do CPC (e não apenas com base no inciso II)
”, daí porque o recorrente pede seja aplicado ao presente caso o disposto no “
§1o do art. 90 do CPC
” (sic – cf. Id. no 139638176 - Pág. 2/3).

Noutro ponto, afirma que há erro material no v. acórdão recorrido “
quanto à suposta formalização da avença
”, pois, “
não houve qualquer mínima formalização da avença
”, isto é, “
qualquer acordo/termo/contrato/pacto escrito ou formal para que houvesse o pedido de extinção do processo por parte do Banco
”; circunstancia que, “
o Banco, apesar de fixar o valor a partir do qual se satisfaria com a cobrança, renunciando à parte restante, negou-se a realizar um termo formal; condicionou a autocomposição à confiança dos devedores na ‘palavra’ dos prepostos do Banco (segundo a qual, após o pagamento do valor parcial, pedir-se-ia a extinção do processo)
”, e, por isso, “
sem outra alternativa, os clientes do apelante depositaram a confiança
(e)
feito o pagamento, o Banco, abusivamente, fez novas exigências-surpresa,
(mas)
de todo modo, não foram transigidos, por indisposição do próprio Banco, os honorários advocatícios nem as custas finais deste cumprimento de sentença
”, e diz que “
tanto assim é que as custas finais, por falta de previsão convencional, foram dividas igualmente entre o Banco e os devedores, com apoio no art. 90, §2o, do CPC, como bem se expressou no relatório do acórdão
”, e mais, “
pela falta de acordo formal, e por mesmo o Banco ter se negado a deles tratar, os honorários do apelante não foram também negociados, não houve cláusula (nem

verbal nem escrita) de renúncia dos honorários deste Apelante sobre a parcela do crédito (definitivo, não sujeito mais a ação rescisória) renunciada pelo Banco no cumprimento de sentença
”.

Aponta, ainda, a existência de erro material na parte do v. acórdão em relação “
à suposta convergência em relação ao valor da dívida
”, porquanto “
o valor da dívida foi definido em sentença, transitada em julgado e não mais sujeita a ação rescisória
”, ou seja, em suas palavras, “
não se estava mais discutindo o valor devido da dívida, isso era inquestionável (fixado definitivamente em sentença transitada e não mais sujeita a rescisória)
”.

Por fim, alega que o v. acórdão foi obscuro “
quanto à necessidade de manifestação expressa de pedido de renúncia para que esta se configure
”, inexistindo fundamentação jurídica no
decisum
do “
porquê dessa premissa
”, e, ainda, padece de obscuridade “
quanto à incidência do princípio de causalidade
” e “
quanto à suposta falta de amparo jurídica à renúncia
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados e supridos todos os vícios apontados, prequestionando a matéria (cf. Id. no 139638176 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 140504650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Conforme ensina a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp 65.819/RN).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. O
erro

material
, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão
perceptível
à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de
erro
de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ERRO

MATERIAL
. INEXISTÊNCIA. (...) 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o
erro

material
previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo,
é aquele relativo à inexatidão
perceptível
à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de
erro
de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
' (STJ, AgInt no REsp n. 1.469.645/CE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 5/12/2017). O
erro

material
, passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão,
é 'aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos
materiais
sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional
(STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/4/2016)'" (AgInt no REsp n. 1.435.045/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/9/2018, DJe 13/9/2018). No presente caso, não ocorreu o referido
erro

material
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.354.555/PB – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/3/2020, DJe de 1/4/2020 – grifei e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.
ERRO

MATERIAL
. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO

MATERIAL
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O
erro

material
verifica-se "quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja
perceptível
por qualquer homem médio" ("Curso de Direito Processual Civil", 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287). Não decorre de "premissa fática equivocada" e nem de "
erro
de fundamentação", não havendo que se falar em
erro

material
no acórdão embargado” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp n. 1.159.823/SP – Rel. Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5a Região – j. 22/5/2018, DJe de 30/5/2018).

No caso, o embargante suscita a existência de três erros materiais no v. acórdão, primeiro quanto “à espécie de procedimento”, segundo no tocante “à suposta formalização da avença” e por último quanto “à suposta convergência em relação ao valor da dívida”.

No tocante à natureza da ação, no dia 07.11.2007, o Juízo decidiu por converter “
a decisão inicial mandamental em título executivo extrajudicial,
(e)
da mesma forma
(o)
mandato monitório convertendo-o em mandato executivo (CPC/73, art. 1.102-C
)”; portanto, a partir daí os autos começaram a tramitar na forma de “ação de título executivo extrajudicial”, inclusive, a própria sentença extintiva da ação assim a denomina, inexistindo qualquer impugnação específica quanto a esse ponto.

Já no tocante às demais arguições, não é preciso muito esforço para ver que o embargante interpretou a figura de “erro material” de forma totalmente equivocada para arguir as questões ventiladas. Eventual discussão sobre a formalização da composição entre as partes litigantes e da convergência delas em relação ao valor da dívida, estão longe de serem “erros perceptíveis”, afinal, são matérias cuja apreciação depende de revisão dos autos do caderno processual.

Antecipo, desde já, que, o v. acórdão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo interposto pelo embargante – patrono da parte devedora –, o que faz cair por terra todas as arguições dos aclaratórios, senão vejamos,
in verbis
:

“
(...)
O apelante é (ou era à época) advogado dos devedores, e pretende o recebimento de verba sucumbencial, decorrente, segundo ele, “
da desistência de parte substancial do valor seu crédito
”, uma vez que o valor da dívida objeto do cumprimento de sentença era superior a R$ 8 mi, fixado por sentença já transitada em julgado, ao passo que o valor indicado para fins de composição amigável e extinção da execução foi de R$ 1.123.000,00, e nesse prisma, deveria ser observada a regra disposta no §1o do art. 90 do CPC, que dispõe,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

O que o apelante quer dizer é que a realização da avença extrajudicial para a quitação do débito, formalizada entre as partes litigantes e homologada pelo Juízo de origem, produziu, na verdade, efeitos de desistência e/ou renúncia da exequente de parte do crédito. Tal argumento não encontra qualquer amparo jurídico.

A mera convergência acerca do valor da dívida, não induz, nem de longe, a desistência da ação, e muito menos o reconhecimento da renúncia do direito da credora, além de que, o reconhecimento destes últimos institutos (i.e. “desistência” e “renúncia”) dependem da manifestação expressa da parte, e para que produzam efeitos, da homologação do pedido.

Portanto, a sentença que homologou o acordo dispensa quaisquer acréscimos, porquanto aplicados todos os preceitos legais cabíveis, e uma vez superada essa questão, ressoa a total improcedência do pedido do apelante, carecendo até mesmo de interesse recursal, pois, se observado o princípio da causalidade, a parte devedora é quem deveria arcar com o ônus sucumbencial da demanda.

Ademais, conforme já bem frisado pela MMa. Juíza nos fundamentos decisórios, considerando que os termos do pacto homologado não abrangeram a celeuma dos honorários advocatícios de sucumbência, a questão pode ser manejada por meio do
Cumprimento de Sentença
, assim como já fez o patrono da parte exequente.

Portanto, não há guarida à aplicação do disposto no art. 90, §1o, do CPC ao presente caso, devendo ser mantida incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto, desprovejo o recurso.
”

Dos excertos decisórios transcritos se extrai fundamentos suficientes para afastar a “
aplicação do inciso IV do art. 924 do CPC
” ao presente caso, conclusão que se estende à incoerência da tese de que houve “renúncia ao crédito”, porque ressai evidente que a parte credora/embargada – titular do direito – não abriu mão do benefício, por ato unilateral, em prol da devedora, na verdade, as partes transigiram, isto é, solucionaram o conflito por intermédio da implementação de concessões recíprocas, atraindo o disposto no art. 924, II, do CPC.

Demais disso, basta uma olhadela nos autos para ver que houve, sim, a autocomposição entre as partes e a convergência acerca do valor ajustado, o que foi atestado, inclusive, pelo próprio embargante quando tratou diretamente com o advogado do embargado acerca do pagamento de honorários (cf. Id. no 115849046 - Pág. 12/17) – consequência reflexa do declínio da parte devedora na ação –, obviamente deliberando sobre a aplicação do disposto no artigo 85, “caput”, do CPC e acerca do inevitável emprego do princípio da causalidade no desfecho da ação.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses – recebimento de honorários sucumbenciais –, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022